Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
FAZENDA. DETRAN-DF. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. BAIXA NÃO REALIZADA. APREENSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese em que veículo adquirido em leilão público é apreendido por ausência de baixa pelo órgão de trânsito dos débitos pretéritos à arrematação.
2. O item 8.3.1. do Edital de Leilão n.o 5/2021 do Detran-DF dispõe que “Os veículos classificados na categoria “conservado” cujo registro esteja vinculado a este DETRAN/DF somente serão entregues aos arrematantes depois que o Leiloeiro quitar todos seus débitos em seu estado de origem ou depois de efetuada a desvinculação de tais débitos pelo órgão responsável”.
3. Responde o Detran pelos danos experimentados pelo autor que, em 16 de novembro de 2021, adquiriu veículo por meio de leilão e recebeu a declaração de que “o veículo está em condição de circulação e com licenciamento 2021 emitido”, mas em 14 de abril de 2022 teve o bem apreendido por não estar “registrado e devidamente licenciado” (ID 46306827, 46306831, 46306836).
4. A apresentação de telas do sistema indicando “leilão concluído no Sistema RENAVAM” e de cópia de ofício encaminhado à PRF informando a “Desvinculação e multas - referência Leilão 05/2021” (46306845 - Pág. 16 a 38)) é insuficiente para excluir a responsabilidade do réu se no documento de arrecadação do IPVA e do Licenciamento do ano de 2022 constam a cobrança de multas relativas a infrações praticadas antes do leilão e se no endereço eletrônico da PRF figuram débitos anteriores à alienação do bem.
5. Estando configurado o dano moral, deve ser mantido o valor de R$5.000,00 fixado a título de compensação, por ser compatível com as circunstâncias do evento e com as consequências danosas experimentadas pelo autor em virtude da apreensão do veículo utilizado no exercício de suas atividades profissionais.
6. Sentença reformada para determinar que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.o 362 do STJ.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
8. Condenado o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.